Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Processo : 0702159-63.2023.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 172875250 dos autos originários n. 0706964-57.2023.8.07.0012) proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que o réu fosse compelido a restabelecer ao autor, aqui agravante, o uso da conta @pereiradoprimeiro, sem a exclusão do conteúdo anteriormente publicado, sob pena de multa diária. Fundamentou o juízo singular: Os pedidos do autor dependem da confirmação do motivo que levou à impossibilidade de acesso e, se o caso, da retomada da conta. Nesse contexto, impede-se, em cognição sumária, possa se definir sobre a retomada de acesso e em que termos isso seria possível. Além disso, o suporte utilizado pelo autor foi para empresas e não para pessoa física e realizado por interposta pessoa, não sendo suficiente para fundamentar a medida. Por fim, não vislumbro perigo de dano para o resultado útil do processo durante o período necessário à instrução processual, dado que não apresentado qualquer indicativo de que o deferimento da restituição da conta virtual é imprescindível logo à abertura da demanda. O agravante relata que criou o seu perfil de nome @pereiradoprimeiro no Instagram, com intuito de compartilhar momentos vividos e deixar registrado inúmeras memórias afetivas vivenciada ao longo dos anos, sempre respeitando as diretrizes da plataforma e utilizando-se de postagens respeitosas, afetuosas, engraçadas ou se situações vivenciadas no dia a dia. Narra que, ao trocar de telefone, perdeu a conexão com a sua conta no Instagram e não se lembra qual o endereço de e-mail cadastrado para recuperar a senha, cuja informação o agravado se negou a disponibilizar. Ressalta que não violou nenhuma diretriz para não obter deferimento na restituição de sua conta, haja vista sempre ter respeitado as regras, até mesmo por se tratar de pessoa com boa índole e reputação ilibada. Argumenta estar impossibilitado de restaurar a conta por meio do uso do número de telefone, de formas imotivada e arbitrária, apesar de o agravado divulgar em sua plataforma que o procedimento seria viável. Reafirma que não violou qualquer diretriz para impedir a restituição de sua conta, conforme postagens anexadas aos autos, sempre respeitosas, afetuosas, engraçadas, de situações vivenciadas no dia a dia e sobretudo relacionadas ao seu cunho profissional. Registra a ocorrência de erro material na exordial, ao constar errado que o nome do perfil do agravante seria @primeirobar, em vez de @pereiradoprimeiro. Esclarece que a conta que se pretende recuperar pertence a uma pessoa física. Diz que utilizada a rede social para finas profissionais. Por isso, a cada dia que o requerente passa sem a utilização de sua conta, é um dia que este perde potenciais clientes e atinge diretamente em sua renda e em sua subsistência. Pede a concessão a tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante relata a criação de conta por meio do aplicativo Instagram e posterior perda de acesso ao perfil, após a troca de telefone. Diz que esqueceu o endereço de e-mail cadastrado para recuperação de senha. Reclama que não violou qualquer diretriz da plataforma e, mesmo assim, está sendo impedido de restaurar a conta por meio do uso do número de telefone, embora esse seja um dos procedimentos divulgados pelo agravado para recuperação de conta. Sustenta que a impossibilidade de recuperar sua conta por meio do seu número de telefone ocorreu de forma imotivada e arbitrária, sem qualquer oportunidade ao contraditório e à ampla defesa, subtraindo a mesma de importante atividade digital. Acontece que, a despeito das alegações do agravante de que não violou as regras de uso da plataforma do agravado, bem assim que a conta @pereiradoprimeiro lhe pertence, não se pode descartar, desde logo, a existência de justos motivos para a não recuperação do perfil reclamado. No particular, os documentos que instruem a petição inicial (id. 172851702 a 172851703 na origem) nada esclarecem. Em verdade, o caso reclama dilação probatória para se aferir os reais motivos que estariam impedindo a restituição de acesso do agravante à sua rede social. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVEDORES DE CONEXÃO. SÍTIO ELETRÔNICO COM INDÍCIOS DE CONTRAFAÇÃO. INIBIÇÃO DE RESULTADOS. BUSCA ORGÂNICA. BLOQUEIO DE ACESSO AO DOMÍNIO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRINCÍPIOS NORTEADORES. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Lei 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet") se funda no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor, bem como no respeito aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede, razão pela qual o pedido para se determinar, de forma liminar, a imediata interrupção e bloqueio ao acesso de domínio de site viola os princípios norteadores do marco civil da internet. 2. Não é possível afirmar, no atual estágio processual, que todo material disponibilizado no site mantido pela parte agravada consubstancia produto de contrafação, de modo que eventual determinação para bloqueio ao acesso ao domínio poderá ocasionar o bloqueio de acesso a conteúdo lícito, o que configuraria indevida censura prévia do site. 3. Necessária dilação probatória para demonstração dos fatos indispensáveis ao reconhecimento do direito pleiteado pela parte. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela urgência (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1437843, 07383917920218070000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 13/7/2022, DJe 27/7/2022. Grifado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial dos autos de origem, pelo qual os agravantes pretendiam a suspensão dos descontos no cartão de crédito relacionados às parcelas vincendas do programa de férias e hospedaria fornecido pela recorrida. 2. A pretensão de suspensão das parcelas do contrato depende da apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento, o que importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. Jurisprudência: "(...) Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Carece de probabilidade o direito do agravante que não demonstra liminarmente a ilicitude da cobrança havida, a justificar a tutela de obrigação de não fazer. III - Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso". (07109442420188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/12/2018). 3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja rescindido o contrato, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1201526, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJe 23/9/2019. Grifado) Assim, ausente a probabilidade do direito. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No ponto, sem sequer demonstrar, o agravante limita-se a afirmar que necessita de sua rede social para o regular desenvolvimento de sua atividade empresarial. Contudo, os documentos anexados até o momento não evidenciam que o perfil reclamado pelo agravante é vinculado a alguma atividade empresarial, também não permitem aferir quando o acesso à rede social foi suspenso. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator